Tribunal: STF
Processo: ARE 1230668
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 16.09.2020 contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob minha relatoria, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    2. A parte embargante alega que o acórdão embargado “diverge, em relação a mesma tese jurídica, de outro acórdão proferido pela Segunda Turma e utilizado na decisão monocrática do RE 776.105/DF, que apreciando tese jurídica semelhante, resolveu de forma diversa a aplicação da norma federal”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.



    5.  Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF, o Ministério Público do Estado do Amazonas não se manifestou. 



    6. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas decidiu a controvérsia em acórdão cuja ementa é a seguinte (e-DOC, fls. 8/17):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - IMPERIOSA NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS PÚBLICAS - CRESCIMENTO POPULACIONAL - OMISSÃO INDEVIDA - CONTROLE JUDICIAL DE POLITICAS PÚBLICAS - VIABILIDADE - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE - PRAZO PRÉ -FIXADO SUFICIENTE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    […].” 



    7. A Primeira Turma do STF manteve decisão monocrática que havia negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município embargante, como já relatado.



    8. O presente recurso não é admissível, tendo em vista que o precedente jurisprudencial indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. Isso porque o cabimento do recurso de embargos de divergência está condicionado à existência de divergência verificada entre o acórdão embargado, proferido em recurso extraordinário ou em recurso especial, e outro do mesmo Tribunal, nos termos do art. 1.043 do CPC/2015. Donde se conclui, neste caso, que a decisão monocrática proferida no RE 776.105, sob minha relatoria, não se mostra adequada para a finalidade pretendida, por não se enquadrar na disciplina estabelecida pela lei de regência, que exige que o precedente tenha sido apreciado por colegiado.



    9. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice apontado – o que não é o caso -, a conclusão adotada nos acórdãos colacionados na referida decisão paradigmática (RE 776.105) coincidem exatamente com o entendimento firmado no acórdão aqui embargado, no sentido da possibilidade de, por decisão judicial, determinar-se a implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição, ante a inércia ou morosidade da Administração, nos casos emergenciais.



    10. De se vê, portanto, a parte embargante não se desincumbiu adequadamente do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    11. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator